Tribunal: CARF
Processo: 13884.721377/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.721377/2015-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.074 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
SUTUREX DO BRASIL COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÉDICO -
CIRÚRGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
ACESSO.
AUTORIDADE
FISCAL.
REQUISITOS. ATENDIMENTO. OFENSA AO DIREITO DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
PRESCINDIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário n° 601.314,
submetido ao rito da repercussão geral (tema 225), concluiu que o acesso aos
extratos bancários pelas autoridades fiscais, sob o amparo do art. 6o da Lei
Complementar 105/01, não ofende o direito ao sigilo bancário, observados os
requisitos objetivos dispostos e o translado do sigilo da esfera financeira para a
fiscal, prescindindo, portanto, de prévia autorização judicial.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
INVERSÃO.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGENS
NÃO
COMPROVADAS. AUTUAÇÃO FISCAL. CABIMENTO.
É regular a autuação fiscal calcada em presunção legal de omissão de receitas,
decorrentes de depósitos bancários sem comprovação de origem, já que cabe
ao contribuinte a prova, mediante documentação hábil e idônea, da
identificação da procedência dos recursos e das correspondentes operações que
lhes dão suporte, não sendo necessária a apresentação de quaisquer elementos
adicionais pela Autoridade Fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PESSOA JURÍDICA NÃO LOCALIZADA. INAPTIDÃO. PRESUNÇÃO DE
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR.
ÔNUS
DA
PROVA.
INVERSÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
CABIMENTO.
É pertinente a atribuição de responsabilidade tributária solidária ao sócio-
administrador da sociedade empresária, na hipótese de dissolução irregular
presumida e não afastada pelo contribuinte/responsável mediante prova
documental hábil e idônea.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.721377/2015-34
Fl. 5448
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.074 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721377/2015-34

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão n° 103-001.246, da 4a Turma
da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03 (“DRJ”).
De início, o contribuinte em epígrafe, optante pelo Simples Nacional à época da
ocorrência dos fatos geradores (ano-calendário 2010), foi autuado, haja vista a não comprovação
da origem de depósitos bancários, sendo arrolada no polo passivo a sócia-administradora
MARIA IMACULADA DE SOUZA MEDEIROS, em razão da dissolução irregular da
sociedade empresária. O valor da autuação atingiu R$ 57.396,23, aí incluída a multa de ofício
exigida no patamar de 75% (setenta e cinco por cento).
Por bem resumir os fatos e as alegações lançadas em impugnação, transcrevo
excertos do relatório da decisão recorrida:
DA FISCALIZAÇÃO
Segundo consta no Relatório Fiscal, a autoridade administrativa imputa ao contribuinte
omissão de receita em decorrência de ingressos nas contas bancárias da empresa que
não tiveram a origem comprovada. Abaixo, trechos do Relatório que sintetizam a
conclusão da fiscalização:
2.2 – DAS COMPROVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO
CONTRIBUINTE
[...]
Grande parte dos recursos creditados nas contas bancárias da Suturex, então,
não se caracterizando como receitas da sua atividade própria, e sim da empresa
Madeitex, foi descartada como sendo créditos bancários de origem não
identificada e não submetidos à tributação.
É preciso, entretanto, esclarecer que, embora para a grande maioria dos valores
em análise pela fiscalização o sujeito passivo tenha informado que se tratou de
recursos meramente de passagem, pertencentes a outra pessoa jurídica,uma
outra parte, menor, não foi destacada como da mesma natureza e portanto está
sujeita a tributação.
Fl. 5449
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.074 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721377/2015-34

Por isso, para aqueles créditos bancários que a Suturex não indicou como tendo
origem na empresa Madeitex, e que ao mesmo tempo a fiscalização não
identificou por análise de conciliação bancária como vindos de contas da
Madeitex, estão sujeitos a serem considerados como tributáveis na Suturex
(conforme Anexo I ao presente Relatório), e sujeitos a análise conforme item 3 a
seguir.
3 – DOS LANÇAMENTOS EFETUADOS ATRAVÉS DO AUTO DE INFRAÇÃO
3.1 – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA –
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
[...]
Embora grande parte dos valores, conforme item 2, tenha sido descartado pela
fiscalização como recursos sem origem e não tributados, parte dos créditos, cuja
origem não tenha sido estabelecida como sendo da empresa Madeitex, foram
agregados pela fiscalização no Anexo I ao presente Relatório.
Nesta planilha, classificada em ordem de data, verifica-se uma
incompatibilidade entre a movimentação financeira de créditos e/ou depósitos
bancários nas contas da contribuinte vis-à-vis aos valores por ela declarados
como receita bruta em DASN (ND 082335632010001 entregue em 28/03/2011).
Não tendo havido a devida comprovação da origem dos referidos lançamentos,
resta à fiscalização proceder ao lançamento de ofício a título de omissão de
receita ou de rendimento, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com alteração dos limites estabelecidos no art. 4o da Lei no
9.481, de 13 de agosto de 1997 [...]
Em decorrência da infração imputada, além do lançamento dos tributos devidos sobre a
receita omitida, houve também lançamento da multa de ofício de 75%, definida no
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96, combinado com o art. 35 da Lei Complementar no.
123/2006, e arts. 15 e 16, I, da Resolução CGSN no 30/2008.
Considerando que a empresa fiscalizada foi declarada inapta por meio do Ato
Declaratório Executivo no 32, de 29 de abril de 2014 (Processo Administrativo Fiscal no
16062.720293/2013-83), por não ter sido localizada no endereço constante da base
CNPJ, houve ainda a lavratura de Termo de Sujeição Passiva Solidária da sócio-
administradora da empresa, MARIA IMACULADA DE SOUZA MEDEIROS, CPF no
029.875.188-70.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a autuação, a impugnante contraditou as razões do auto de infração
em lume com os argumentos a seguir sintetizados.
Critica a imputação de omissão de receita com base no art. 42 da Lei no 9.430/96. Cita
legislação, doutrina e excertos de julgados, na defesa da tese de ilegitimidade de
presunção de omissão com base apenas em extratos ou depósitos bancários.
Aduz que estava desobrigada de escrituração contábil e que, portanto, para que os
depósitos bancários se transformassem em renda tributável, seria necessária a
comprovação, pelo fisco, de que teria havido a utilização dos valores depositados como
renda consumida, como aplicações em imóveis, carros e outros bens, em benefício do
contribuinte, o que afirma não ter havido.
Fl. 5450
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.074 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721377/2015-34

Defende ainda que, pela dicção do art. 110 do Código Tributário Nacional (CTN), a
presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/96 não pode alterar o conceito de renda ou
provento para neles incluir depósitos bancários. Para a impugnante, o dispositivo em
questão poderia, quando muito, autorizar a tributação de tais depósitos por presunção,
desde que verificado, caso a caso, se ocorreu a renda consumida, mas jamais tributar
sobre a totalidade indiscriminada dos depósitos, pois, como diz o próprio nome, o
Imposto incide sobre a renda, jamais sobre o capital.
Alega que o desenvolvimento e a conclusão do procedimento fiscal não sinalizaram
acréscimo patrimonial não declarado. Que, contrariamente, a movimentação financeira
ocorrida comprovaria insofismavelmente que a autuada não se aproveitou dos recursos
que transitaram pela sua conta de depósitos, sendo descabido o arbitramento realizado
pela fiscalização.
Na defesa da insubsistência da autuação, argumenta ainda não ser possível a lavratura
de auto de infração com base em mera presunção. Nessa linha, cita jurisprudência e
doutrina que entende estarem alinhadas à sua tese.
Por fim, critica a responsabilização solidária da sócia-administradora da empresa, sob a
alegação de que a forma societária adotada (sociedade de responsabilidade limitada)
implicaria na limitação da responsabilidade dos sócios até o valor do capital social,
tornando-os irresponsáveis pelas obrigações da sociedade para além do capital da
companhia, exceto para as situações de responsabilidade pessoal, previstas na
legislação.
Defende que não teria ocorrido a dissolução irregular da sociedade. Que a empresa
estava apenas inativa, conforme declarações apresentadas, o que confirmaria o erro na
sujeição passiva da sócio-administradora da autuada.
Em 8 de outubro de 2020, o colegiado de piso julgou a impugnação improcedente.
O acórdão combatido recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS
A não localização da empresa no endereço cadastrado na Secretaria da Receita Federal
do Brasil, resultando na inaptidão do CNPJ, denota indício de dissolução irregular, de
forma a permitir a responsabilização solidária de seus sócios pelo crédito tributário
formalizado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PROCESSO DE INAPTIDÃO DA INSCRIÇÃO NO CNPJ. APRECIAÇÃO.
COMPETÊNCIA LEGAL.
Fl. 5451
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.074 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721377/2015-34

As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não detêm competência legal
para apreciação originária ou em grau de recurso de processos de inaptidão da inscrição
no CNPJ.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, representada pela responsável
solidária, repisando, nos seus exatos termos, as alegações contidas na impugnação.
Requer, em conclusão, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e o
provimento do recurso, para que seja declarado nulo o auto de infração, tendo em vista a falta de
comprovação de obtenção de lucro, aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda,
ou de proventos de qualquer natureza, já que instituída a exigência por mera presunção e
embasada em extratos bancários obtidos sem autorização judicial. Pugna, por fim, que a
autoridade autuante suporte os custos incorridos pela autuada na produção da defesa. Todos os
pedidos também repetem o que disposto na impugnação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Os recursos dos contribuintes, formulados no âmbito do processo administrativo
fiscal, suspendem a exigibilidade do crédito tributário, por força do disposto no artigo 151, inciso
III, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).
A propósito, o processo administrativo fiscal (“PAF”) é regido pelo Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, recepcionado com força de lei pela Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988. E o artigo 33 do referido Decreto expressamente confere ao
recurso voluntário o efeito suspensivo pretendido pela Recorrente.
O contribuinte suscita nulidade, ao argumento de que a autoridade fiscal acessara
seus extratos bancários sem prévia autorização judicial. Aprecio tal questão como preliminar.
Os referidos extratos foram fornecidos pela fiscalizada (fls. 14 a 166), impressos,
em atendimento parcial à exigência contida no Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 4 e
seguintes).
Foi o contribuinte reintimado a fornecer os referidos extratos em meio digital (fl.
167). E, diante da inércia do sujeito passivo, a autoridade fiscal lavrou Requisições de
Movimentação Financeira, endereçadas às duas instituições emitentes dos extratos apresentados
pelo fiscalizado.
Considerando o contexto dos autos, nada há de irregular no procedimento adotado
pelo autuante, na obtenção de dados em meio digital, após duas intimações a tal título
encaminhadas ao contribuinte no curso da ação fiscal, mormente quando tal medida visava à
Fl. 5452
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.074 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721377/2015-34

obtenção, em outro meio, daquilo que espontaneamente a Recorrente fornecera. O exame de tais
elementos foi tida por indispensável pela autoridade administrativa.
As instituições financeiras forneceram o que solicitado pela autoridade fiscal, já
que assim expressamente o autoriza o art. 6o da Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de
2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário n° 601.314,
submetido ao rito da repercussão geral (tema 225), concluiu que o dispositivo legal colacionado
anteriormente não ofende o direito ao sigilo bancário, tendo sido fixada a seguinte tese:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal.
Ou seja, no presente caso, tendo sido plenamente atendidos os requisitos para
tanto, prescinde de prévia autorização judicial a obtenção de extratos bancários pela autoridade
fiscal junto às instituições financeiras.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade suscitada.
Quanto às demais hipóteses de nulidade aventadas, vejo que os argumentos do
contribuinte se confundem com o mérito.
Digo, todavia, que são nulos somente os atos e termos lavrados por autoridade
incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de março
de 1972, hipóteses não reveladas ou presentes na autuação fiscal.
Verifica-se, também, que o Auto de Infração contém os elementos indicados no
art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, especialmente quanto à clareza e à objetividade
empregadas na descrição dos fatos e na disposição legal infringida.
Logo, não há nulidade alguma a ser declarada.
Quanto ao pedido para que seja determinado que a autoridade autuante suporte os
custos incorridos pela autuada na produção da defesa, este processo administrativo fiscal não é o
fórum apropriado, cabendo à parte interessada, se assim entender, direcionar tal petição ao Poder
Judiciário.
Fl. 5453
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.074 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721377/2015-34

Informo, mesmo assim, que o STF, ao apreciar o tema 940 de repercussão geral,
no bojo do Recurso Extraordinário n° 1.027.633, fixou a seguinte tese:
A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados
por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito
privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Passando ao mérito, não há qualquer argumentação ou prova adicional do
contribuinte no Recurso Voluntário que pudesse vir a se contrapor ao que decidido pelo
colegiado de primeira instância.
Assim, por concordar integralmente com os fundamentos do acórdão recorrido, os
adoto como razões de decidir, com abrigo no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, e do art. 57,
§ 3o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado mediante a Portaria MF n° 343, de
9 de junho de 2015:
Da comprovação da origem dos depósitos
Conforme explicitado no Relatório Fiscal e detalhado nos seus anexos I, II e III, a
autoridade fiscal analisou cada depósito bancário identificado de forma individualizada,
indicando especificadamente os depósitos bancários cuja origem não fora devidamente
comprovada pelo contribuinte.
Assim, a fiscalização procedeu de acordo com o comando do art. 42 da Lei no. 9.430/96,
que estabelece o seguinte:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
(...)
Negritou-se.
Com sua impugnação, a recorrente não apresentou justificativas e documentação hábil e
idônea para demonstração da origem dos específicos depósitos bancários especificados
pela fiscalização como com origens não comprovadas. Assim, considerando que o
procedimento adotado pela autoridade fiscal ocorreu em plena consonância com o
dispositivo legal retrocitado, não procede o pleito do contribuinte.
Fl. 5454
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.074 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721377/2015-34

Quanto ao argumento de que estava desobrigada à escrituração contábil e que, portanto,
o ônus da prova quanto à origem dos depósitos bancários seria do fisco, deve o
contribuinte atentar para o disposto no § 2o do art. 26 da LC no 123/2006, que demonstra
a incorreção de seu pensamento:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com
instruções expedidas pelo Comitê Gestor;
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a
apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações
acessórias a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não
decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes.
§1o O MEI fará a comprovação da receita bruta mediante apresentação do
registro de vendas ou de prestação de serviços na forma estabelecida pelo
CGSN, ficando dispensado da emissão do documento fiscal previsto no inciso I
do caput, ressalvadas as hipóteses de emissão obrigatória previstas pelo
referido Comitê.
I - (REVOGADO)
II - (REVOGADO)
III - (REVOGADO)
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do
disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-
caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e bancária.
Como exposto na seção preliminar deste Voto, a atuação da Administração Tributária é
plenamente vinculada, motivo pelo qual não lhe cabe juízo sobre a regularidade dos atos
normativos postos no ordenamento pelas pessoas competentes, especialmente quando se
trata de Lei editada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da
República, tal como o art. 42 da Lei no 9.430/96, cuja aplicação é objeto da discussão.
Não obstante, em consideração à argumentação expendida pelo contribuinte, cabe
destacar que não ocorreu lançamento com base em extratos de depósitos bancários, mas,
sim, com base em receita omitida, presumida pelo próprio legislador (art. 42 da Lei no.
9.430/96), diante de depósitos com origem não comprovada.
Ademais, do enunciado legal em questão, notadamente da redação de seu § 2o,
depreende-se claramente que o legislador elegeu como objeto de análise da autoridade
fiscal apenas o critério da origem dos recursos, sem qualquer menção a critério de
aplicação/utilização desses recursos, para fins de definição da natureza deles. Em outras
palavras, a legislação não utiliza como signo da presunção de omissão de receita o
critério da aplicação dos recursos, mas o da origem deles.
Da responsabilização solidária
No caso concreto, a responsabilização solidária imputada pela fiscalização ocorreu
diante da declaração de inaptidão da fiscalizada, por meio do Ato Declaratório
Executivo no 32, de 29 de abril de 2014, nos autos do Processo Administrativo Fiscal no
16062.720293/2013-83, por não ter sido localizada no endereço constante da base
CNPJ.
Fl. 5455
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.074 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721377/2015-34

Sobre tal questão, primeiro cabe informar a incompetência da DRJ para apreciação de
declaração de inaptidão.
É que não se insere na competência das autoridades julgadoras, no âmbito do processo
administrativo fiscal, a apreciação de declaração de inaptidão formalizada pela
autoridade fiscal competente. A matéria não faz parte do rol das competências
atribuídas às DRJ, delineadas no art. 330 do Regimento Interno da RFB, aprovado pela
Portaria MF no 284, de 27 de julho de 2020:
[...]
Qualquer manifestação contrária à declaração de inaptidão no CNPJ deve ser levada ao
conhecimento da autoridade que a proferiu ou àquela competente para apreciar eventual
recurso administrativo, nos termos da legislação de regência. No caso específico, a
matéria deve ser tratada no âmbito do processo no 16062.720293/2013-83, que cuida da
questão.
Sendo assim, a discussão que deve prosperar nos presentes autos refere-se ao impacto
daquela decisão, para fins de caracterização da dissolução irregular da sociedade e a
consequente responsabilização solidária imputada.
Pois bem. O art. 81 da Lei no 9.430, de 1996, estabelece os requisitos para que seja
declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica:
Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos termos e condições definidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica
que, estando obrigada, deixar de apresentar declarações e demonstrativos em 2
(dois) exercícios consecutivos.
(...)
§ 5o Poderá também ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa
jurídica que não for localizada no endereço informado ao CNPJ, nos termos e
condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
À época da constatação dos fatos, a Instrução Normativa RFB no 1.183, de 19 de agosto
de 2011, dispunha da seguinte forma sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ):
Art. 37. Pode ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica:
(...)
II - não localizada: a que não for localizada no endereço constante do CNPJ; ou
(...)
Art. 39. A pessoa jurídica não localizada, de que trata o inciso II do art. 37, é
assim considerada quando:
I - não confirmar o recebimento de 2 (duas) ou mais correspondências enviadas
pela RFB, comprovado pela devolução do Aviso de Recebimento (AR) dos
Correios; ou
II - não for localizada no endereço constante do CNPJ, comprovado mediante
Termo de Diligência.
[...]
Fl. 5456
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.074 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721377/2015-34

Em que pese a alegação da impugnante de que a empresa estava apenas inativa, segundo
destacado no Relatório Fiscal e comprovado pela devolução pelos Correios das
correspondências encaminhadas ao contribuinte (fls. 6 e 7 do processo no
16062.720293/2013-83), a empresa não foi localizada no domicílio tributário eleito por
seus representantes no cadastro perante a RFB.
Essa situação acarreta ao caso concreto a incidência de interpretação já pacificada,
inclusive no âmbito judicial, segundo a qual se presume dissolvida de forma irregular a
pessoa jurídica que deixar de funcionar em seu domicílio fiscal, sem comunicação aos
órgãos competentes. Como decorrência, tem-se como legítima a atração da sócio-
gerente da sociedade para o polo passivo da relação jurídico tributária. A compreensão
aqui assinalada é objeto da Súmula no 435 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
Súmula no 435 do STJ
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. (Súmula 435,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010)
Ressalte-se que a dissolução irregular da sociedade também constitui importante ameaça
à garantida do crédito tributário. Restou assentado que a empresa não foi localizada no
endereço constante do CNPJ. Entre as causas aptas a atrair a aplicação do art. 135,
inciso III, do CTN, a dissolução irregular da pessoa jurídica se destaca como a mais
comum na praxe jurídica, prevalecendo, inclusive no âmbito judicial, a tese da
responsabilidade solidária. A título ilustrativo, reproduz-se excerto da ementa do
Recurso Especial no 944.872 - RS:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE POR QUOTAS DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.
INDÍCIO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO PARA O SÓCIO-GERENTE. POSSIBILIDADE.
I - Discute-se se a certidão expedida pelo oficial de justiça atestando que a
empresa executada não mais funciona no endereço constante dos assentamentos
da junta comercial presta-se como indício de dissolução irregular da sociedade
capaz de ensejar o redirecionamento do executivo fiscal a seus sócios-gerentes.
Trata-se, assim, de discussão acerca de valoração de prova, ficando afastado o
óbice sumular no 7 deste STJ na hipótese.
II - Este Superior Tribunal de Justiça já exarou entendimento no sentido de que
“presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, comercial e
tributário, cabendo a responsabilização do sócio-gerente, o qual pode provar
não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder, ou ainda, que
efetivamente não tenha ocorrido a dissolução irregular” (REsp no 841.855/PR,
Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 30.08.2006).
III - Esta Primeira Turma adotou igual entendimento quando apreciou o Resp no
738.502/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 14.11.2005, ressaltando-se para o fato
de que “consta dos autos certidão lavrada por Oficial de Justiça (fl. 47 verso),
informando que, ao comparecer ao local de funcionamento da empresa
executada, foi comunicado de que a mesma encerrara as atividades no local há
mais de ano, o que indica a dissolução irregular da sociedade, a autorizar o
redirecionamento da execução”. (grifou-se)
Assim, tem-se por adequada a responsabilização solidária atribuída à sócio-
administradora MARIA IMACULADA DE SOUZA MEDEIROS, CPF no 029.875.188-
70.
Fl. 5457
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.074 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721377/2015-34

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 5458
DF CARF MF
Original